Tribunal: TJMT
Processo: 1040848-20.2023.8.11.0003
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040848-20.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Transporte Aéreo, Atraso de vôo]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[TAYNA CRISTINA LOPES MORAIS - CPF: 165.898.346-79 (APELANTE), LUANA LIRA FALCO - CPF: 005.427.791-45 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (APELADO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), GIOVANNA MORILLO VIGIL DIAS COSTA - CPF: 049.571.826-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: Direito do consumidor. Apelação cível. Transporte aéreo. Alteração de voo sem aviso prévio. Falha na prestação do serviço. Dano moral in re ipsa. Quantum indenizatório. Majoração indevida. Dano material. Dever de ressarcimento configurado. Recurso parcialmente provido.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que, em ação indenizatória, condenou a companhia aérea ao pagamento de R$ 2.000,00 por danos morais, além de custas e honorários de 10% sobre a condenação.

II. Questão em discussão

2. As questões discutidas consistem em: (i) a majoração do quantum arbitrado a título de danos morais de R$ 2.000,00 para R$ 8.000,00; (ii) o reconhecimento do dever de indenizar os danos materiais de R$ 190,00 relacionados ao prejuízo financeiro suportado pela autora.

III. Razões de decidir

3. Configura-se falha na prestação do serviço a alteração unilateral do voo pela companhia aérea, sem aviso prévio, que gerou prejuízos à consumidora. Tal conduta caracteriza ato ilícito passível de indenização pelos danos morais decorrentes.

4. O quantum arbitrado em R$ 2.000,00 mostra-se adequado e proporcional às circunstâncias do caso, considerando os critérios de razoabilidade e os parâmetros estabelecidos em precedentes similares desta Corte.

5. No que concerne aos danos materiais, restou demonstrado nos autos o desembolso da quantia de R$ 190,00 com transporte terrestre, sendo imperativo o ressarcimento pela ré, em observância ao princípio da reparação integral.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente provido para condenar a ré ao pagamento de R$ 190,00 a título de danos materiais, corrigidos monetariamente pelo INPC desde a data do arbitramento definitivo e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. Mantida a indenização por danos morais em R$ 2.000,00.

Tese de julgamento: "1. O quantum de R$ 2.000,00 a título de danos morais é adequado e proporcional à gravidade dos fatos. 2. A alteração de voo sem aviso prévio pela companhia aérea enseja o dever de indenizar danos materiais devidamente comprovados."

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por TAYNA CRISTINA LOPES MORAIS contra r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da ação

“Indenizatória”
(Proc. nº
1040848-20.2023.8.11.0003
), ajuizada pela apelante contra AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A, julgou o pedido parcialmente procedente para condenar a Ré/apelada
“ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de compensação por dano moral, com correção monetária segundo o INPC/IBGE a partir da data da sentença, e com a incidência de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso, a teor do art. 398 do Código Civil c/c com a Súmula nº. 54 do STJ”
, bem como ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação (cf. Id. nº 239353170).

Em suas razões recursais, a autora/apelante narra que, ao adquirir passagens aéreas de Cuiabá/MT para o Rio de Janeiro/RJ, teve o voo de volta alterado injustificadamente, sem aviso prévio, gerando atraso na conexão e a consequente perda do transporte rodoviário para retornar a Rondonópolis/MT, afirmando não ter recebido assistência material ou reembolso pela despesa adicional de R$ 190,00, valor relativo à passagem de ônibus perdida e ao custo do deslocamento por aplicativo

Também alega que a sentença de primeiro grau reconheceu o dano moral, mas arbitrou indenização em apenas R$ 2.000,00, quantia considerada insuficiente diante da gravidade dos fatos, razão pela qual requer a majoração para R$ 8.000,00.

Pede, sob esses fundamentos, o provimento do recurso, para que seja reformada a sentença, afim de
“condenar a requerida a título de dano material no valor de 190,00 (...) bem como a majoração do dano moral”
(
Cf. Id. nº 239353172).

A ré/apelada apresentou contrarrazões refutando os argumentos recursais e pugnando pelo desprovimento do recurso (cf. Id. nº 239353174).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

A controvérsia envolve a responsabilidade da Companhia Aérea pelo atraso/alteração de voo sem aviso, resultando na perda de transporte terrestre pela autora e a consequente discussão sobre o ressarcimento dos danos materiais, a majoração da indenização por danos morais e o aumento dos honorários de sucumbência arbitrados em primeira instância.

No presente caso, restou incontroverso a alteração unilateral do voo de retorno, sem comunicação prévia à autora, o que configura falha na prestação do serviço e, por consequência, gera o dever de indenizar.

Quanto o arbitramento do valor indenizatório, ressalto que a definição do
quantum
deve se prender à análise crítica e cuidadosa do conjunto de circunstâncias que envolvem o problema, com a devida mensuração da extensão dos danos, inclusive pela repercussão social dos fatos, além do comportamento de lado a lado, sobretudo, com consideração do perfil social e financeiro tanto da pessoa lesada quanto da ofensora, e, para ter caráter disciplinar, o valor indenizatório deve ser arbitrado em montante suficiente para desencorajar a reincidência de ofensas semelhantes, ou seja, para que potenciais ofensores se abstenham de adotar idênticas condutas causadoras de danos assemelhados, e, no caso em epigrafe,
em atenção aos dados informativos disponíveis nos autos, em especial no que tange às características pessoais das partes e a repercussão dos danos em questão,
admito que o valor de R$ 2.000,00 é justo e razoável, servindo ao dúplice caráter da finalidade da indenização por dano moral, além de estar em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade e com valores normalmente arbitrados por este Tribunal de Justiça para situações parecidas.

A propósito:

“
EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - CANCELAMENTO DE VOO – CONDIÇÕES CLIMÁTICAS DESFAVORÁVEIS – AUSÊNCIA DE PROVA – CONTINUAÇÃO DA VIAGEM DE ÔNIBUS -

ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DANO MORAL IN RE IPSA – VALOR ARBITRADO REDUZIDO – HONORÁRIOS MANTIDOS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Cabia a empresa comprovar que o cancelamento do voo se deu em razão de condições climáticas desfavoráveis, porém não se desincumbiu. Configura o dever de indenizar se a empresa aérea não demonstra que, prestado o serviço, o defeito inexiste ou mesmo a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (artigo 14, §3º do Código de Defesa do Consumidor).

A indenização por dano moral fixada sem observância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e em dissonância com parâmetros adotados pelo E. Superior Tribunal de Justiça deve ser reduzida para valor mais condizente com a realidade dos autos. Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez por cento e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, atendidos: ao grau de zelo do profissional; o lugar de prestação do serviço; a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço (artigo 85, §2º, CPC).” (TJMT – Primeira Câmara de Direito Privado – RAC nº 30183/2017, Rel. Desª. Nilza Maria Pôssas de Carvalho, julgado em 30/05/2017, Publicado no DJE 07/06/2017)

“
EMENTA:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRESA AÉREA – CANCELAMENTO E TRANSFERÊNCIA DE VOO SEM PRÉVIO AVISO – DANOS MORAIS – CONFIGURAÇÃO – QUANTUM – DENTRO DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO DESPROVIDO. A responsabilidade civil do transportador aéreo é objetiva, conforme o art. 14 do CDC e deve reparar eventuais danos sofridos pelo consumidor, em virtude da má prestação do serviço por ele oferecido. Supera os limites do mero aborrecimento e caracteriza dano moral o cenário que inclui cancelamento de voo injustificadamente, mostrando-se devida a reparação dos prejuízos de ordem moral. A fixação do quantum indenizatório a título de danos morais deve sopesar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes.” (TJMT – Terceira Câmara de Direito Privado – RAC nº 27717/2017, Rel. Desª. Cleuci Terezinha Chagas Pereira da Silva, julgado em 21/06/2017, Publicado no DJE 29/06/2017)

“
EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ATRASO/CANCELAMENTO DE VOO – 10 HORAS DE TRANSTORNOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O contrato de transporte consiste em obrigação de resultado, configurando o atraso, manifesta prestação inadequada. O dano moral decorrente de atraso de voo opera-se in re ipsa, de forma que se torna desnecessária sua comprovação.” (TJMT – Primeira Câmara de Direito Privado – RAC nº 20709/2017, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, julgado em 28/03/2017, Publicado no DJE 31/03/2017)

No que tange à recomposição dos valores despendidos pela autora/apelante com transporte, abrangendo a aquisição de uma nova passagem de ônibus e a corrida de Uber, em razão do atraso e da alteração unilateral do voo pela companhia aérea requerida, resta inequívoco o dever de indenizar pelos prejuízos materiais suportados.

Demonstrada nos autos a quantia de R$ 190,00 (conforme documentos anexados, Id. nº 239352694), é inafastável a condenação da ré ao reembolso integral desse montante, em observância aos princípios da reparação integral e da vedação ao enriquecimento sem causa, garantindo-se, assim, a adequada recomposição dos danos materiais experimentados pela autora/apelante.

Pelo exposto, dou
parcial provimento
ao recurso, para condenar a ré/apelada, Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A., ao pagamento do montante de R$ 190,00, acrescido de juros de mora de 1% ao mês a contar da data da citação e correção monetária com base no INPC desde o arbitramento definitivo, a título de ressarcimento pelos danos materiais sofridos pela autora/apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2025